Tribunal: TJDFT
Processo: 0722081-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722081-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ILIANINE BRASILEIRO DA SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ILIANINE BRASILEIRO DA SILVA COSTA em face da decisão proferida nos autos da ação de cobrança no 0727159-28.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Brasília, que reconheceu, de ofício, a sua incompetência territorial para processamento e julgamento da demanda e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Itabuna/BA (ID 237330555). Fundamentou o d. Juízo de origem que a parte autora reside em Itabuna/BA, sendo também naquele município localizada a agência bancária responsável pelos registros da conta PASEP da autora, razão pela qual entendeu não haver justificativa fática ou jurídica razoável para o ajuizamento da ação no Distrito Federal. Ressaltou, ainda, que a manutenção da demanda em foro alheio ao domicílio da autora ou da agência bancária violaria o princípio do juiz natural e contribuiria para a desorganização do sistema de distribuição judiciária. Em suas razões recursais (ID 72486407), a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, porquanto a competência fixada no caso é de natureza territorial e, portanto, relativa, sendo vedado ao magistrado reconhecer sua incompetência ex officio. Argumenta que, ao propor a demanda no foro do Distrito Federal, baseou-se no disposto no art. 53, III, “a”, do CPC, uma vez que o Banco do Brasil possui sede naquela unidade federativa. Alega, a recorrente, que, tratando-se de relação de consumo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT assegura ao consumidor a faculdade de escolher entre o foro de seu domicílio, da sede da empresa ou do local da prestação de serviço. Com base nesses fundamentos postula o deferimento de efeito suspensivo ao presente recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo. É a síntese do necessário. Decido. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento demanda a presença dos requisitos da tutela de urgência, conforme preceitua o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, conjugado com o artigo 300 do mesmo diploma legal. Para tanto, deve restar demonstrada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave e irreparável decorrente da manutenção da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento deve ser analisada à luz da alteração promovida pela Lei no 14.879/2024 no artigo 63 do CPC, que reforçou a vedação à prática do chamado forum shopping, bem como do impacto negativo que essa estratégia tem sobre o ordenamento jurídico. O forum shopping caracteriza-se como a escolha oportunista de um juízo considerado mais favorável para o litigante, sem observância dos critérios legais de competência territorial. Em que pese o princípio do acesso à justiça assegure às partes o direito de demandar perante o Poder Judiciário, tal direito não é absoluto e deve ser exercido em conformidade com os princípios da boa-fé e do juiz natural. A nova redação do artigo 63 do CPC, especialmente em seu § 5o, estabelece expressamente que a eleição arbitrária de foro constitui prática abusiva passível de correção de ofício pelo magistrado, assegurando que a competência territorial seja respeitada nos termos da lei. No sub judice, verifica-se que o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante não merece acolhimento. Em que pese a parte recorrente defender a existência da faculdade legal de optar pelo foro do domicílio do réu, alegando ausência de fundamentação adequada para a remessa dos autos, verifica-se que o reconhecimento imediato desta faculdade, sem análise mais aprofundada sobre eventual inconveniência ou abuso de direito processual, é precipitado e indevido. Com efeito, embora o Código de Processo Civil assegure ao consumidor a faculdade de optar pelo foro da sede da pessoa jurídica, a decisão de primeiro grau salientou aspectos relevantes acerca do crescente fenômeno de ajuizamento de ações em foro diverso do domicílio do consumidor, especialmente no Distrito Federal, motivado por questões relacionadas ao valor das custas judiciais, fato este que sobrecarrega indevidamente o Judiciário local. Nesse contexto, em cognição sumária, não se pode desconsiderar o alerta do Juízo singular quanto à potencial utilização inadequada dessa faculdade processual, com risco de concretização de forum shopping ou abuso de direito processual, questão que merece análise aprofundada no julgamento de mérito do presente recurso. A pertinência da alteração legislativa promovida pela Lei no 14.879/2024 torna-se ainda mais evidente quando analisamos o impacto negativo do forum shopping no Direito Processual. A escolha estratégica de foro, tal como ocorre no presente caso, gera insegurança jurídica e pode comprometer a isonomia entre as partes, permitindo que o autor selecione um juízo que julgue mais favorável às suas pretensões, em detrimento do réu. Não se controverte que essa prática frequentemente acarreta deslocamentos indevidos de competência e sobrecarga de determinadas unidades jurisdicionais, prejudicando a distribuição equitativa da carga processual entre os tribunais. O forum shopping, denominação que a doutrina dá à escolha aleatória de juízo, também se manifesta em outras esferas do Direito, onde litigantes utilizam a estratégia de adjudicar uma mesma controvérsia a diferentes tribunais, buscando decisões favoráveis ou retardando a solução do litígio por meio de litigações paralelas e seriadas. Essas práticas, amplamente condenadas, revelam a importância de coibir a instrumentalização do Poder Judiciário para fins meramente estratégicos, garantindo que a jurisdição seja exercida de maneira legítima e adequada. Observo que no presente caso, ao ajuizar a ação em Brasília ao argumento de que é o domicílio e sede do Banco do Brasil, a agravante busca, na prática, contornar os critérios legais de competência territorial, o que não pode ser admitido. Cumpre ressaltar que a instituição financeira ora recorrida possui representação na Comarca de domicílio da recorrente. A decisão atacada está em perfeita conformidade com a legislação processual vigente, impedindo que o juízo seja utilizado como instrumento de favorecimento indevido de uma das partes em detrimento da outra. Nesta esteira, não há fundamento jurídico que justifique a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão impugnada não ocasiona dano grave ou de difícil reparação ao agravante, mas apenas reafirma a correta aplicação dos critérios legais de competência territorial. O princípio do juiz natural e a boa-fé processual devem prevalecer sobre interesses meramente estratégicos, garantindo que a lide seja dirimida pelo juízo competente, nos termos da legislação aplicável. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que declinou a competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Itabuna/BA. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator